Tribunal: TJSP
Processo: 2235904-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2235904-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
MARIA HERCÍLIA BARBOSA DE CARVALHO CANASSA, são embargados
ELIZABETH PARDO, CLAUDIO CUSTODIO DE OLIVEIRA e ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235904-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.794
2
Embargante: Maria Hercília Barbosa de Carvalho Canassa
Embargada: Elizabeth Pardo
Embargos de Declaração no 2235904-05.2019.8.26.0000/50000
Voto no 16.794
Embargos de declaração. Alegação genérica de omissão.
Oposição de embargos para fins de prequestionamento.
Ausência
de
especificação
quanto
à
matéria
cujo
prequestionamento é pretendido. Embargos declaratórios não
conhecidos.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em
face do v. acórdão de fls. 131/134, pelo qual se conheceu parcialmente e negou provimento
a agravo de instrumento interposto no âmbito de demanda indenizatória por acidente de
trânsito, em fase de cumprimento de sentença.
Aduz a embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de omissão,
sustentando haver necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento,
pedindo, nesses termos, o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Inadmissíveis os embargos declaratórios.
A embargante limita-se a declarar genericamente a intenção de
prequestionamento, sem qualquer especificação.
Por outro lado, também não se vislumbra nas razões do recurso
alegação juridicamente estruturada em torno da efetiva existência de omissão.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator